Tribunal: TJDFT
Processo: 0701473-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0701473-76.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARISMAR REIS DA SILVA 22497439168 DESPACHO À agravada para manifestar-se sobre o agravo interno. Após, conclusos. I. Brasília, 10.02.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR